Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018542-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE MARIA ZORZI - CPF: 049.674.309-02 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ONEIDE RAFAGNIN - CPF: 378.147.611-15 (APELANTE), MARILENE RAFAGNIN DA SILVA - CPF: 406.605.321-15 (APELANTE), ALOIR RAFAGNIN - CPF: 368.817.599-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO A SAÚDE – OMISSÃO ESTATAL – DIREITO A SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – MORTE DE ENTE QUERIDO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DIREITO DE INDENIZAR RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IRDR TEMA 7 TJMT - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
quatum

indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente
estatal
, que descumpriu a medida liminar para prestar assistência médica urgente, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao
ente
público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3.
Desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um genitor. Isso se dá diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento
.

4.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, Tema 07 – TJMT: tese jurídica:a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Claudete Maria Zorzi, Onei
de Rafagnin, Marilene Rafagnin da Silva e

Aloir
Rafagnin

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis, que, nos autos da

Ação Indenizatória
n.
1018542-28.2021.8.11.0003

ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente a demanda para condenar o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$20.000,00
em favor de cada apelante,
bem como em honorários sucumbenciais fixados no patamar mínimo legal, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o val
or do proveito econômico obtido
.

O
s
Apelante
s
, em suas razões de recurso, em suma, afirma
m
que a
sentença não observou os parâmetros de fixação dos danos morais utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos ao dos autos, requerendo, assim, a majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por Apelante
. (ID.
150727683
)

Por fim, requereram a majoração dos honorários sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
150727686
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta
pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
. (ID.
158525681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
CLAUDETE MARIA ZORZI, ONEIDE RAFAGNIN, MARILENE RAFAGNIN DA SILVA
e
ALOIR RAFAGNIN

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Claudete Maria Zorzi, Onei
de Rafagnin, Marilene Rafagnin da Silva e

Aloir
Rafagnin

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis, que, nos autos da

Ação Indenizatória
n.
1018542-28.2021.8.11.0003

ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente a demanda para condenar o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$20.000,00
em favor de cada apelante,
bem como em honorários sucumbenciais fixados no patamar mínimo legal, nos termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o val
or do proveito econômico obtido
.

Os Apelantes reverberam que o parâmetro de fixação do
quantum
indenizatório não acompanhou o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo, assim, sua majoração.

Pois bem.

Inicialment
e, cumpre ressaltar
que em ID.
190376682
a ilustre Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
havia determinado a suspenção dos autos até o julgamento do IRDR
n. 1023732-44.2022.8.11.0000,
tema 07 pela
Seção de Direito Público desta Corte.

O julgamento ocorreu em fevereiro deste ano de modo que não mais persiste a mencionada suspensão processual, permitindo, agora, a análise do recurso de apelação.

Do
quantum
indenizatório

O cerne da demanda consiste na responsabilização do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de omissão por parte do demandado em fornecer o tratamento de saúde necessário para a genitora dos demandantes,
fato que provocou o
seu óbito.

Relatam que à época dos fatos, em meados de 2018,
Luccila

Morgan Rafagnin
(genitora dos Apelantes)
descobriu
que estava com câncer de pulmão, momento em que buscou ajuda do SUS para o custeio do seu tratamento, todavia, necessitava do tratamento de forma urgente.

Diante da morosidade do sistema de saúde público, necessitaram buscar as vias judiciais, contudo, mesmo com o deferimento de medida liminar, houve descumprimento da decisão por parte do demandado, fazendo com que a genitora dos Apelantes viesse a óbito em setembro de 2018.

Agora, munidos de forte abalo psíquico, buscam a condenação por danos morais.

Verifica-se que a responsabilização do Estado de Mato Grosso no presente caso é incontroversa, uma vez que o recurso busca somente a majoração do
quantum

indenizat
ório, enquanto
o Apelado pede a
penas a
manutenção da sentença recorrida que reconheceu o seu dever de indenizar.

Sabe-se que o
quatum

indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

N
a espécie se trata de evento morte, com dor imensurável aos
Apelantes
, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema de saúde.

O caso é de comprovada omissão estatal no fornecimento do tratamento de saúde

que, mesmo com determinação judicial, resultou na morte da genitora dos Apelantes.

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita
de um genitor
. Isso se dá
diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido
e também
para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

Humberto Theodoro Júnior ensina que "
impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar
se
que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
".

(Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51)

Ademais, não desconsiderando da peculiaridade de cada caso
, porém na busca por
equilibrar as condenações desta natureza, encontra-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
em casos análogos
onde as indenizações são fixadas no patamar de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada demandante.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL -
OMISSÃO

ESTATAL
EM DISPONIBILIZAR LEITO EM
UTI
–
MORTE
DA PACIENTE – EVENTO DANOSO – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA
MORTE
DE
ENTE

QUERIDO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por
omissão
, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é
aferido
sob a hipótese de os
entes
federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e
estatal
, que não providenciou o leito na
UTI
,
necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao
ente
público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4.
Considerando o caso em tela, fixo o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com
à
realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001557-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL –
OMISSÃO

ESTATAL
EM DISPONIBILIZAR LEITO EM
UTI
–
MORTE
DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA
MORTE
DE
ENTE

QUERIDO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil por
omissão
, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é
aferido
sob a hipótese de os
entes
federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente
estatal
, que não providenciou o leito na
UTI
pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao
ente
público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4.
Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com
à
realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020) (grifo nosso)

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
não importa aumento patrimonial
dos Apelantes
, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência pelo Estado, estando aquém dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim,
a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso, conforme o Tema n. 905 do STJ.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença
para majorar os danos morais para
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
por Apelante, observando os critérios atualização acima delineado
.

Por sua vez, mantenho a forma de condenação honorária pois de acordo com o julgado no IRDR tema 7 deste Egrégio Tribunal, porém, majoro os honorários recursais em 15% (quinze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024